Tribunal: TJDFT
Processo: 0748329-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA. FOMENTO DE ATIVIDADE COMERCIAL. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. LEGALIDADE. CLÁUSULAS EXPRESSAMENTE PACTUADAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou improcedentes os embargos à execução, nos quais a embargante postulou a revisão de cláusulas de cédula de crédito bancário, o decote de valores supostamente cobrados em excesso, bem como indenização por danos morais.
2. A presente demanda não está sujeita às normas do consumidor, tendo em vista ter a execução de origem fundamento em contrato de mútuo bancário, realizado em benefício de pessoa jurídica, para o fomento de atividade comercial. 2.1. Precedente: “1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis ao contrato firmado entre as partes, tendo em vista que o contrato objetivava fomentar a atividade empresarial dos Recorrentes, com a aquisição de bens de capital e outros insumos.” (07036786120208070017, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, PJe: 21/2/2023).
3. Não prospera a insurgência quanto à utilização do Sistema Francês de Amortizações (Tabela Price), principalmente quando a alegação de ilegalidade é pautada na capitalização mensal de juros, pois tal prática é permitida nos contratos celebrados com instituições financeiras, e tem sua validade reconhecida pelo Poder Judiciário. 3.1. A Cédula de Crédito Bancário é regida por legislação especial (Lei no 10.931/2004) que, em seu art. 28, § 1o, inciso I, autoriza sejam pactuados juros, assim como a capitalização e periodicidade de sua incidência. 3.2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 973.827/RS, sob o rito dos repetitivos, bem como da Súmula no 539, exarou o seguinte entendimento: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. 3.3. No caso dos autos, o contrato prevê expressamente a capitalização de juros, bem como taxas diferentes para os juros mensais e anuais, refletindo a possibilidade da cobrança dos juros compostos.
4. Quanto à previsão de cobrança de tarifas de serviços bancários (abertura de crédito, aditamento e substituição de garantia), estabeleceu o contrato a condição de utilização e de pagamento das verbas em questão. 4.1. A jurisprudência desta Corte entende pela validade das tarifas de substituição de garantia e de aditamento, pois estão previstas no rol das tarifas passíveis de cobrança pelas instituições financeiras (Resolução no 3.919, de 25/11/2010, do Banco Central do Brasil). 4.2. Precedente: “V - As tarifas de substituição de garantia e aditamento de contrato estão previstas no rol das tarifas passíveis de cobrança pelas Instituições Financeiras, sendo, portanto, legítima sua incidência.” (20120110800780APC, Relator(a): José Divino De Oliveira, Revisor(a): Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 8/4/2014). 4.3. No tocante especificamente à tarifa de cadastro, o Tema 620 do STJ, bem como a Súmula no 566 do mesmo Tribunal, reconhecem a sua validade, porquanto tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, afirmando que somente pode ser cobrada no início do relacionamento contratual. 4.4. Logo, não há qualquer ilegalidade em relação às tarifas administrativas, porquanto a apelante consentiu com a cobrança e não demonstrou sua abusividade ou desproporcionalidade nos autos.
5. Segundo o art. 28, § 1o, inciso III, da Lei no 10.931/2004, na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados os casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais, bem como as hipóteses de vencimento antecipado da dívida. 5.1. A esse respeito, colhe-se o entendimento da jurisprudência: “1. A cláusula contratual que estipula o vencimento antecipado da dívida, em caso de inadimplemento da obrigação, não se mostra abusiva, sendo ainda desnecessária a notificação do devedor para sua aplicação, por se tratar de mora ‘ex re’, ou seja, que decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento da dívida líquida e certa.” (07042304920228070019, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 30/7/2024). 5.2. O contrato celebrado entre as partes dispôs sobre o vencimento antecipado da dívida, nos termos da cláusula décima nona. 5.3. Considerada vencida a totalidade da dívida em virtude do inadimplemento da devedora, não há que falar mais em “parcelas vincendas”, sendo admissível a incidência dos respectivos encargos moratórios.
6. Tendo em vista a regularidade das cláusulas contratuais ora contestadas, afasta-se a tese da apelante quanto ao excesso de execução, impondo-se reconhecer a cobrança da dívida exequenda em de acordo com o pactuado pelas partes.
7. Não se vislumbra, ainda, qualquer ato ilícito consubstanciado em alegadas ilegalidades contratuais, restando ausente pressuposto necessário para a configuração de responsabilidade civil por danos morais.
8. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para o recorrente sucumbente. 8.1. Tendo em vista o improvimento do apelo, os honorários advocatícios devem ser majorados de 10% para 12% sobre o valor da causa (atribuído na inicial em R$ 47.368,85).
9. Recurso improvido.